Tribunal: STF
Processo: Ext 611
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-07-01
Data de publicação: 1994-07-01

Ementa:
E  M E N  T A: I.   Extradição: duplice incriminação do
fato: existência de crime único, segundo o direito brasileiro, onde o
Estado  requerente,   a  luz   de  sua   legislação  penal,  pretende
configurar-se  concurso  de  infrações  penais  diversas: deferimento
parcial da extradição.
              II.  O fato de o agente segurar a coisa, atribuindo-lhe
fraudulentamente valor superior ao real, em si mesmo não e criminoso:
na lei brasileira (C.Pen. art. 171, par. 2., V) - que corresponde, no
ponto,  ao art. 265, C. Pen.  alemao - o crime só se realiza quando o
agente  destroi ou oculta a  coisa segurada, com o intuito de haver a
indenização  pactuada, reduzindo-se a  superavaliação dela, quando da
celebração do contrato, a simples ato preparatorio.